Tribunal: TJMT
Processo: 1005764-24.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005764-24.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRYEL MORAES DE CAMPOS - CPF: 043.280.821-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEO DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 867.770.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEI FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 045.467.481-32 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHANAEL DA SILVEIRA BORGES NETO - CPF: 024.798.571-66 (VÍTIMA), WALEX ODINEI SOUZA DA SILVA - CPF: 062.813.161-50 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PERSEGUIÇÃO ININTERRUPTA. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. AUTORIA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de
08 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

2. Fatos relevantes:
(i)
a vítima perseguiu o apelante e seu comparsa logo após o delito e localizou a residência para onde se evadiram;
(ii)
no local, além do apelante, a Polícia Militar localizou parte dos bens subtraídos.

3. Requerimento: absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado, considerando a perseguição ininterrupta e a apreensão da res furtiva em poder do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A perseguição imediata do autor do crime e a localização do bem subtraído ao lado do imóvel para onde fugiu constituem elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria delitiva.

6. É dispensável o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP quando há perseguição ininterrupta do agente após o crime, culminando com sua prisão em posse do bem subtraído.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003, ApCrim 0006068-27.2018.8.11.0042 e ApCrim
1000293-32.2021.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adryel Moraes de Campos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em razão da prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 18 (dezoito)

dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, (id. 251803284).

Em suas
razões recursais
, pugna, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por sua absolvição, sob o argumento de que não haveria prova suficiente para manutenção de sua condenação (id. 251803300).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do pleito recursal e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (id. 251803303).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (id. 262787275).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Adryel Moraes de Campos
, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de 10.02.2024, por volta das 13h00min., em via pública situada na Avenida Filinto Müller, em Várzea Grande-MT, o denunciado ADRYEL MORAES DE CAMPOS, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a outro indivíduo (ainda não identificado), mediante o emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraiu coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bolsa preta contendo 01 (um) medidor de sinal, 01 (um) crivador, 01 (uma) caneta de luz, 01 (um) decapador e 01 (um) alicate (Auto de Avaliação sob o Num. 141742755), ferramentas pertencentes à vítima Nathanael da Silveira Borges Neto.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima estava realizando a instalação de sinal de internet em um poste quando foi surpreendida pela ação do denunciado ADRYEL MORAES DE CAMPOS, acompanhado de seu comparsa, gritando para que descesse.

Tendo esse segundo indivíduo apontado uma arma de fogo na direção da vítima, ela foi obrigada a descer do poste e entregar sua bolsa transversal de cor preta contendo as ferramentas de trabalho acima descritas.

Não satisfeito, Adryel ordenou que a vítima entregasse seu aparelho celular. A vítima afirmou que o bem estaria no interior de seu veículo, sendo acompanhado pela dupla de assaltantes até onde havia estacionado.

Percebendo que estavam próximos a um grupo grande de transeuntes, o denunciado e seu comparsa desistiram do aparelho e se evadiram a pé.

Após a fuga, a vítima conseguiu segui-los de carro, avistando o momento em que ambos adentraram em uma residência no bairro Santa Izabel, em Várzea Grande-MT.

As autoridades foram rapidamente acionadas mas chegaram ao local somente após a saída do segundo assaltante, que estava armado, do imóvel sem muros e com portas abertas.

A equipe logrou êxito, entretanto, em localizar e deter Adryel ainda em poder da sacola preta da vítima.

Diante das circunstâncias, o denunciado foi encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Interrogado, Adryel optou por permanecer em silêncio.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA ADRYEL MORAES DE CAMPOS, como incurso nas sanções do artigo 157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
” (id. 251803192).

Após a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da inicial, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), razão
pela qual o apelante foi condenado à pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 18 (dezoito)

dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 251803284).

Inconformado, interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a analisar.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

1.1. Provas de autoria e materialidade

Em suas razões, o apelante alega que os autos carecem de prova suficiente para manutenção de sua condenação. Menciona que o relato da vítima, apesar de importante, não é corroborado por outros elementos. Alega que não foi submetido a reconhecimento pessoal formal, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, pois a vítima se limitou a reconhecê-lo por uma simples tatuagem no braço. Aduziu que a testemunha policial não presenciou a execução do delito e que sua irmã apresentou um álibi robusto a afastá-lo da cena criminosa.

O recurso não comporta provimento.

O crime de roubo caracteriza-se pelo ato de “
subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
” (art. 157, CP).

A respeito deste delito, a jurisprudência possui sólido entendimento no sentido de que
a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possui especial relevância
(TJMT, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003),
as declarações policiais, quando ratificadas em juízo devem ser devidamente consideradas
(Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT)

e a
localização dos bens subtraídos em posse do apelante lhe obriga a apresentar justificativa plausível para a posse do objeto
(TJMT, ApCrim 0006068-27.2018.8.11.0042).

No caso em tela, a vítima, que foi ouvida nas duas fases da persecução penal, relatou que após a subtração de uma bolsa preta com suas ferramentas de trabalho, os autores do delito exigiram que entregasse seu celular, ocasião em que explicou que o aparelho estava no veículo. Ao se dirigiam até o automóvel, os agentes notaram a presença de uma grande quantidade de pessoas e, diante a desobediência da vítima quanto a ordem de parada, decidiram fugir do local.

Em seguida, a vítima, fazendo uso de seu veículo, seguiu os suspeitos até que eles entraram em uma residência. Afirmou que, apesar de um dos criminosos ter saído do local em uma moto, conseguiu acionar a Polícia Militar, que adentrou no imóvel, oportunidade que prenderam o apelante
Adryel Moraes de Campos
e localizaram a sua bolsa, mas sem os sues materiais de trabalho.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha
Léo Donizete Rodrigues
de Miranda, policial militar que atendeu a ocorrência, confirmou que após a vítima indicar a residência para onde os suspeitos se dirigiram, sua guarnição foi ao local e localizou a bolsa subtraída e um dos envolvidos na prática criminosa, que foi identificado como
Adryel Moraes de Campos
.

A testemunha
Walex Odinei

Souza Silva
, primo do apelante e morador da residência em que a prisão ocorreu, relatou à autoridade policial que, na data do crime, o apelante saiu em companhia de um amigo descrito como um sujeito negro, forte e com tatuagens nos braços. Relatou que, após o retorno do recorrente e do amigo do apelante ter ido embora, a Polícia Militar chegou ao local realizou a prisão do apelante e localizou a bolsa subtraída, que estava na lateral do imóvel (id. 251803168).

É o quanto basta para análise do caso.

Apesar da alegação do apelante de que não foi submetido a reconhecimento formal, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, os elementos de prova colacionados ao feito não deixam dúvidas quanto ao sucesso de sua identificação a partir de outros meios independentes e absolutamente robustos, pois, logo após a prática criminosa, a vítima conseguiu seguir o apelante e seu comparsa, oportunidade em que localizou a residência para onde se evadiram e acionou a Polícia Militar.

Ao chegar ao local, a guarnição procedeu à aproximação e abordagem de
Adryel Moraes de Campos
, localizando, igualmente, a bolsa subtraída do apelante momentos antes.

Sendo assim, embora conste nos autos, que a vítima descreveu o apelante como “
magro, branco, cabelo estilo asa delta, tatuagem verde no braço direito e estatura mediana
”, esta descrição foi feita depois de sua prisão em flagrante, sendo elemento meramente complementar e não determinante para a sua identificação.

A bem da verdade, o apelante não foi identificado por suas características físicas, mas sim porque, imediatamente após o crime, foi seguido pelo ofendido, que conseguiu acompanhá-lo até onde a residência onde foi encontrado juntamente com a bolsa subtraída da vítima.

Apesar da irmã do apelante, Sra.
Alice Moraes de Campos
, ter afirmado em juízo que
Adryel Moraes de Campos
estava dormindo no momento do crime, essa alegação não encontra respaldo nos autos.

Isso porque, a testemunha
Walex Odinei Souza Silva
relatou durante a fase judicial que, na data do fato, o apelante saiu em companhia de um amigo descrito como um sujeito negro, forte e com tatuagens nos braços e que, logo após o seu retorno, a Polícia Militar chegou em sua residência onde realizou a sua prisão e localizou a bolsa subtraída da vítima.

A este respeito, é importante mencionar que a jurisprudência entende que a perseguição imediata do autor da prática crime contra o patrimônio e a localização do bem subtraído em sua posse afasta, inclusive, a necessidade de reconhecimento pessoal por parte da vítima, sendo suficiente para apontamento da autoria o acompanhamento ininterrupto do responsável pelo delito e a localização do objeto pertencente à vítima.

Quanto ao tema, confira-se: “
Inaplicabilidade das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal na espécie, considerando que o apelante foi perseguido imediata e ininterruptamente após a subtração do bem com emprego de violência e grave ameaça e foi preso em poder da res furtiva quando tentava fugir do local do roubo
” (ApCrim 1000293-32.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

Ante todo o exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Adryel Moraes de Campos
e mantenho a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025